Tribunal: TJMT
Processo: 1013934-53.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013934-53.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BELZAI TOSTA DOS SANTOS - CPF: 483.150.959-00 (RECORRENTE), HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 214.698.302-72 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.932.591/0001-84 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1013934-53.2022.8.11.0002 - Juizado Especial Cível do Cristo Rei - MT.

RECORRENTE: BELZAI TOSTA DOS SANTOS.

RECORRIDOS: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. E OUTROS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACORDO CELEBRADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ACORDO COM LIMITAÇÃO DE EFEITOS EM FACE APENAS DE UMA RECLAMADA COM INDICAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO OUTRA RECLAMADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O acordo firmado entre autor e um dos demandados somente produzirá efeitos jurídicos em relação aos acordantes, devendo a sentença ser reformada, na parte que julgou extinto integralmente o feito, retornando ao Juizado de origem, e o feito prosseguir quanto a outra demandante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinta demanda indenizatória por danos morais decorrentes de cancelamento de voo, tudo em vista de homologação de acordo extrajudicial celebrado com uma das partes figurantes do polo passivo (GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.).

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito
em relação ao segundo reclamado CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA – ME e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito em relação ao segundo reclamado ESFERA FIDELIDADE S.A.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a pretensão recursal, uma vez que, o acordo entabulado entre a parte recorrente e o primeiro reclamado GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. foi claro ao limitar os seus efeitos a esses litigantes, restando evidente que deve a demanda judicial prosseguir em relação ao outro demandado.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser parcialmente reformada a sentença vergastada, a fim de haja o regular prosseguimento do feito
relação à segunda reclamada CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA – ME e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP,
diante do equívoco judicial na extinção do processo.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de parcialmente reformar a sentença fustigada, em relação à extinção integral do feito com resolução do mérito, determinando
o prosseguimento da ação em relação ao segundo reclamado CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA – ME e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023